Tribunal: TJDFT
Processo: 0763945-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. TROCA DE AEROVAVE. BOEING 737 MAX 8. VOO. DIRETO. PARADA. ABASTECIMENTO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa aérea em que postula a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), tendo em vista que, apesar de se tratar de voo internacional, o pleito limita-se à indenização pelos danos morais suportados.
4. Em virtude de dois acidentes com centenas de vítimas fatais notoriamente divulgados pela imprensa, ocorridos em outros países envolvendo aeronaves similares e do mesmo fabricante, modelo e ano de fabricação, a empresa aérea, ora recorrente, suspendeu, temporariamente, os voos de suas aeronaves 737 MAX 8, e a ANAC determinou, no dia 13/03/2019, como medida preventiva, que todas as operações comerciais utilizando a aeronave Boeing 737-8 com marcas brasileiras fossem paralisadas até que as medidas de segurança apropriadas fossem realizadas e devidamente aprovadas por órgãos de segurança internacional.
5. A adoção de medida de segurança em que há a substituição de aeronave por outro modelo em que se revela necessária uma parada para o reabastecimento, atrasando a viagem, por 02(duas) horas, à toda evidência, não é suficiente para violar os direitos da personalidade. Há proteção à vida dos passageiros e da tripulação em detrimento da pontualidade na chegada ao destino.
6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
7. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos aos autores, tal fato não fora suficiente para lhes ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).